Tribunal: TJMT
Processo: 1004701-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004701-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 709.957.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO –
OPERAÇÃO MANDATÁRIOS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PEDIDOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que parte do pedido formulado no writ encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, de rigor o conhecimento parcial da ação constitucional.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de envolvimento com o grupo criminoso autointitulado de Comando Vermelho/MT e com a prática de “lavagem” de dinheiro, além do risco à ordem pública, demonstrado pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Benedito Max Garcia
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, porém não estão presentes os requisitos legais exigidos.

Alega que não há qualquer elemento de prova que demonstre que ele esteja ligado aos fatos delitivos apurados, quais sejam integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro; sustenta que não foi utilizada fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar e tampouco para a manutenção da medida constritiva.

Outrossim, argumenta sobre a necessidade de substituir a prisão do beneficiário por domiciliar, uma vez que o Estado não cumpriu com seu papel de resguardá-lo, pois sofreu violências físicas e sexuais, bem como atentado contra sua vida, no interior do estabelecimento prisional, de modo que não tem condições físicas e psicológicas de ser mantido no local, considerando ainda a existência de brigas entre as facções criminosas que colocam em risco a sua vida.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou para que seja substituída por prisão domiciliar (Id. 121415450). (...)”
– Id. 121544469, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 121544469).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 125771152).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 125771151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Benedito Max Garcia
, preso preventivamente desde 18 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/13 e no art. 1º,
caput
e § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Consta das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17.12.2021, nos autos da medida cautelar n. 1016827-28.2021.8.11.0042, e foi cumprido o mandado de prisão em 18.1.2022, realizando-se a audiência de custódia na mesma data.

A defesa postulou perante o Juízo
a quo
a concessão de prisão domiciliar e o pleito foi indeferido em 17.2.2022.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente.

Alega, em suma, a ausência dos requisitos legais exigidos e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, argumenta sobre a necessidade de substituição da prisão do paciente por domiciliar diante da ausência de cuidado/proteção do Estado por sua integridade física, haja vista ter sido violentado física e sexualmente, bem como por sofrer atentado contra sua vida no interior do estabelecimento prisional, considerando ainda a rivalidade entre as facções criminosas.

Nesse ponto, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça, fica caracterizada a
perda do objeto
, haja vista que o beneficiário já foi transferido para outra unidade prisional.

Extrai-se das informações trazidas neste
writ
que o magistrado singular solicitou informações à Penitenciária Central do Estado – PCE sobre a situação do paciente e lhe foi respondido que ele não estava mais segregado naquele local, pois foi transferido para o Centro de Custódia desta Capital.

Desse modo, conforme mencionado anteriormente em sede de liminar, a autoridade acoimada de coatora não se manteve inerte diante da lamentável situação que o paciente foi submetido. Além disso, verifica-se que foi alterado o quadro fático narrado, uma vez que ele já foi transferido para outro local, assegurando sua incolumidade física e psíquica.

Diante disso, deixo de apreciar a tese de substituição da prisão preventiva por domiciliar, razão pela qual
conheço parcialmente
do presente
writ
.

Quanto à insurgência da custódia preventiva, não merece amparo a pretensão do impetrante.

Conforme relatado anteriormente, os fatos delitivos em apreço foram investigados na
Operação Mandatários
, o que deu ensejo à prisão preventiva do paciente, conhecido por “Max” ou “Nenem”, e de vários outros suspeitos, no intuito de resguardar a ordem pública e desmantelar as atividades da organização criminosa autointitulada de Comando Vermelho.

Ao ora paciente foram atribuídas as condutas criminosas descritas no artigo 2º,
caput
e § 2º, da Lei n. 12.850/13 e no artigo 1º,
caput
e § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Ao contrário do alegado, consta da decisão combatida que a autoridade apontada como coatora decretou a sua custódia cautelar após verificar a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a fim de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
).

Impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o paciente negou a prática delitiva e não ficou comprovada a prática criminosa –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria delitiva, pois apurou-se que o beneficiário e sua companheira Mayara, além de integrarem o grupo criminoso em comento, eram os responsáveis pela “lavagem” de dinheiro, na medida em que ocultavam/dissimulavam a origem ilícita de bens e valores oriundos de crimes.

Outrossim, observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal. Dessa forma, em relação ao requisito do
periculum libertatis,
consignou-se que a prisão é necessária para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta da conduta criminosa e a periculosidade do paciente.

Oportuno trazer os argumentos detalhados pelo juiz de primeiro grau na decisão recorrida, consubstanciados, inclusive, nos relatórios técnicos realizados durante as investigações,
in verbis
:

“(...) DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM E BENEDITO MAX GARCIA (MAX ou NENEM) Segundo consta da representação, MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM é profissional da área de educação física, atuando na atividade de personal trainer, com rendimento mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Atualmente é companheira de BENEDITO MAX GARCIA (MAX ou NENEM), que já foi alvo de prisão cautelar deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT na “Operação Impostora”, por participação ativa em grupo criminoso responsável por receptar objetos roubados em Cuiabá e região.

Consta no Relatório Técnico nº 03/2021 o Boletim de Ocorrências nº 2019.63474-PJC/MT, em que MAYARA e MAX são suspeitos da prática do crime de ameaça em virtude da cobrança de valores a título de juros pelo empréstimo de dinheiro, fornecendo indícios de que o casal omite parte de seu patrimônio emprestando dinheiro com cobrança de ágio.

Conforme Relatório Policial nº 01/2021 – FICCO/MT, no dia 15/05/2020 o investigado FILIPE adquiriu o veículo marca Toyota, modelo Corolla, placa QCL4E64, que colocou em nome de sua genitora, a senhora SANDRA REGINA DE ALMEIDA BRUSCHI.

O veículo foi adquirido pelo valor de R$ 159.982,80 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), sendo dado de entrada a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Parte considerável da entrada, a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), foi paga por MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM, conforme demonstrado pelo relatório policial n. 03/2021 – FICCO/MT, materializado no termo de cessão de crédito à pessoa juntado sob ID 69966875 – pág. 19.

Pouco tempo após a aquisição o veículo foi transferido para o nome da Empresa Revendedora de Veículos VISUAL VEÍCULOS, mesmo ainda estando em posse da Sra. SANDRA REGINA DE ALMEIDA BRUSCHI. Atualmente, o veículo se encontra na posse de DANIELLA JÉSSICA MAGALHÃES DA SILVA, companheira do presidiário e faccionado LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo “BOCÃO”.

As manobras utilizadas para compra do veículo, sua forma de pagamento e sua destinação deixam indícios de que a aquisição do Corolla placa QCL4E64 teve por objetivo a omissão de valores ilícitos oriundos da facção criminosa Comando Vermelho, contando com a participação efetiva de MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM.

Verificou-se do acesso à quebra do sigilo telemático do investigado FILIPE ANTONIO BRUSCHI que MAX é uma pessoa experiente em forjar contratos de compra/venda de patrimônio de maneira a não chamar atenção das autoridades de fiscalização, acerca da origem dos valores.

No áudio transcrito sob ID 69965487 – pág. 55 – há indícios que FILIPE se recorre a MAX para receber orientações de como elaborar o contrato de compra/venda de uma casa com valores que não demonstram ser uma farsa (RT nº 19/2021).

Alguns dias depois, FILIPE entra em contato com MAYARA (companheira de MAX) para pegar o “papel” (possivelmente contrato) em que foi elaborado por ela. Deste áudio fica clara a importância do casal MAX e MAYARA na missão de ocultar bens e valores do Comando Vermelho (RT nº 19/2021) – ID 69965487 – pág. 55.

Observou-se durante as investigações que o casal MAYARA e MAX possuem importante participação, juntamente com o investigado FILIPE, na ocultação do patrimônio obtido com os proveitos das infrações praticadas pelo Comando Vermelho.

Aportaram aos autos elementos informativos indicando que FILIPE se utiliza da expertise do casal MAX e MAYARA para omitir e dissimular compra e venda de bens sem que possa chamar a atenção das autoridades públicas.

Em pesquisas realizadas pela Autoridade Policial em sistemas disponíveis, verificou-se que MAYARA aparece como sócia administradora das seguintes empresas: MB SOARES – Trombim Confecções – CNPJ: 31.437.631/0001 -04, registrada com endereço na Avenida Professor Edna Maria Albuquerque Affi, S/Nº, Bairro Santa Cruz, Cuiabá; e MB SOARES EIRELI – MB Soares – CNPJ: 21.940.950/0001 - 76, com sede na Rua Jaciara, Quadra 03, nº 54, Lote 32, Sala 01, Bairro Porto, Cuiabá.

Nenhuma das duas empresas possuem empregados registrados no CAGED/Ministério do Trabalho, conforme extrato juntado sob ID 69966489 – págs. 4/5.

Realizou-se diligências para confirmar os endereços das empresas registradas em nome de MAYARA, sendo constatado que empresa MB SOARES – Trombim Confecções não possui sede no endereço cadastrado. Já em relação à MB SOARES, verificou-se que no endereço de cadastro residem os pais de MAYARA, cuja unidade consumidora está registrada em nome do Senhor Marcus Vinícius Gomes Soares (UC 341831), genitor da investigada (RT nº 03/2021).

Em consulta ao CAGED/Ministério do Trabalho constatou-se que não há nenhum trabalhador vinculado às empresas de MAYARA. Outro fato relevante consiste nos dados fiscais e financeiros, pormenorizados a seguir, em que se verifica vultosa movimentação financeira em suas contas bancárias, incompatíveis com os rendimentos declarados.

A investigada apresenta registro de imóvel de um apartamento no Edifício Arthur, nº 1904, localizado na Rua General Irineu de Souza, esquina com Rua João Bento, nº 305, bairro Duque de Caxias, Cuiabá - MT, conforme matrícula carreada sob ID 69966449 - págs. 30/32. O imóvel foi comprado pelo valor de R$ 750,000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), como citado no Relatório Policial nº 03/2021/FICCOMT.

De acordo com as informações constantes no Relatório Policial nº 05/2021, há indícios de que ambos são proprietários de outro apartamento no Condomínio Jardim Olívia, ap. 102, localizado na rua Patos de Minas, nº 199, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, condomínio este em que o principal investigado, FILIPE BRUSCHI, já residiu.

Também se identificou que os investigados MAX e MAYARA são proprietários de um conjunto de apartamentos tipo quitinetes localizados na Av. nº 100, Quadra 02, Residencial São Benedito, Jardim Ubatã, Cuiabá. Pelo imóvel, MAYARA teria pago a valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme consta no Relatório Policial nº 05/2021.

Levantamentos feitos com entrevistas de moradores, confirmou-se que o empreendimento pertence ao casal MAX e MAYARA, mesmo estando também em nome de interpostas pessoas.

Um detalhe importante que demonstra a conexão entre os investigados consiste no fato de que o representado JANDERSON GONÇALVES DA COSTA, vulgo “NANDO”, já morou numa das quitinetes (quitinete nº 18) supostamente de propriedade do casal Mayara e Max, tendo em vista que a unidade consumidora nº 2867399 (Energisa) está vinculada a JANDERSON (ID 69965487 – pág. 60).

Conforme registrado em Relatório de Inteligência Financeira, analisado através do RT nº 17/2021, o COAF apontou movimentação financeira atípica no período de 03/02/2019 a 30/12/2020, transacionada na conta bancária nº 37.135, ag. 4109, do Banco do Brasil, localizada no bairro Goiabeiras, município de Cuiabá/MT, pertencente a MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM.

Segundo o relatório, essa conta bancária, no ano de 2019, movimentou de forma atípica um total de R$ 2.440.180,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta reais). Já no período de 2020, da mesma forma, o total foi equivalente a R$ 887.853,00 (oitocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e três reais).

Importante relembrar que MAYARA é profissional da área de educação física, atuando na atividade de personal trainer, com rendimento mensal declarado de R$ 3.000,00 (três mil reais), e movimenta também altos valores nas contas bancárias de duas empresas em que ela figura como sócia e não possuem sede física e empregados cadastrados.

Além da movimentação financeira atípica por conta do alto valor movimentado por MAYARA, o COAF Informa também que identificou transações atípicas relacionadas a grande quantidade de depósitos e transferências eletrônicas realizadas na conta de MAYARA, configurando uma tentativa de burlar a identificação da origem dos valores, infringindo o disposto do Art. 1ª, b, d, IV-l, da Carta -Circular nº 3.542 - Banco Central do Brasil – ID 69965487 – pág. 62.

Diante dos fortes indícios de lavagem de dinheiro apresentados, foi representado pelo afastamento do sigilo fiscal e financeiro de MAYRA BRUNO SOARES TROMBIM, o qual foi materializado no Relatório Técnico nº 23/2021, a seguir exposto.

Como mencionado alhures, MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM é profissional da área de educação física, atuando como Personal Trainer, entretanto, não possui qualquer vínculo formal declarado. Da análise do sigilo financeiro de MAYARA, percebe-se uma movimentação de altos valores entre os anos de 2017 e 2020.

No ano de 2017 o total movimentado (crédito + débito) chegou próximo a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), movimentação parecida com o ano de 2019 e superando a casa dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ano de 2020, como se observa da tabela constante sob ID 69965487 - pág. 63.

Importante destacar que MAYARA declarou à Receita Federal um rendimento totalmente incompatível com sua movimentação financeira. Denota-se da declaração de ajuste anual que MAYARA possuiu rendimentos líquidos médios de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais) nos anos de 2017 e 2019 e pouco mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano de 2018 (ID 69965487 - pág. 63).

A par dessas informações, infere-se que MAYARA teve uma movimentação financeira quarenta vezes maior do que o valor por ela declarado como rendimento líquido auferido nesse mesmo período.

No ano de 2018 há uma proporção menor, mas ainda assim movimentou um valor seis vezes maior do que o declarado à Receita Federal do Brasil. Já no ano de 2019 houve uma movimentação de valores vinte e oito vezes maior do que seu rendimento líquido anual e, por fim, no ano de 2020, ano de maior movimentação financeira dentre o período analisado, não houve informação da RFB quanto aos rendimentos declarados por MAYARA.

O resumo anual da movimentação bancária de 2017 a 2020 mostra que no ano de 2020 teve créditos efetivos de aproximadamente R$ 1,5 milhão, o que chama atenção por representar um salto de aproximadamente 73% de um ano para o outro, mostrando que, em comparativo dos créditos efetivos com rendimentos líquidos da investigada, pode-se notar que há uma discrepância de valores em 2017 e 2019.

Importante destacar ainda que no ano de 2017 o patrimônio declarado por MAYARA totalizou R$ 100 mil (cem mil reais). Já no ano de 2019, há um salto maior que 50%, resultando num patrimônio declarado de R$ 153.883,35, evolução essa incompatível com seu rendimento declarado.

Contudo, a despeito da evolução patrimonial chamativa, não foram observadas aquisições de veículos ou imóveis, apenas participações societárias (ID 69965487 - pág. 65).

Da movimentação fiscal, obteve-se a informação de que no ano de 2020 MAYARA adquiriu um veículo automotor Mercedes A200 SD HI 1.3 Auto, no valor de R$ 166.000.00 (cento e sessenta e seis mil reais), da Estocolmo Distribuidora de automóveis Ltda (ID 69965487 - pág. 67).

No ano de 2020, conforme consta do Relatório Técnico nº 01/2021, MAYARA adquiriu um imóvel na cidade de Cuiabá/MT, situado na Rua General Pirineo de Souza, Bairro Duque de Caxias, no Edifício Arthur, Ap. 1904, pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 259.400,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) com meios próprios e o restante financiados junto ao Santander, conforme se verifica no anexo 03 (RT nº 02/2021). (...)”

Nota-se que a autoridade acoimada de coatora fundamentou o requisito do
periculum libertatis
adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia nas peculiaridades do caso, especialmente para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado pelo grupo, além da elevada periculosidade do beneficiário, pois sua atuação, em conjunto com os demais acusados, além de visar colaborar efetivamente para o fortalecimento da facção criminosa em comento, também se revela mais perniciosa, na medida em que seria o responsável por ocultar/dissimular a origem ilícita dos bens e valores oriundos de crimes.

Impende destacar que a prisão do paciente, assim como de outros envolvidos, se mostra necessária para estancar as atividades delitivas do Comando Vermelho, principalmente para obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com os ilícitos.

Nesse aspecto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Ademais, esta Corte Estadual, defrontando-se com casos semelhantes, tem asseverado a pertinência da prisão preventiva para debelar a atuação perniciosa de organizações criminosas, inclusive no que diz respeito ao escamoteamento de receitas advindas de suas várias atividades ilícitas. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – ‘OPERAÇÃO RED MONEY’ –ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ÉDITO PRISIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONTRIÇÃO EXCEPCIONAL – MEDIDA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE RESPONSÁVEL POR EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública se justificada na gravidade concreta da conduta, especialmente porque envolve a expressiva movimentação financeira em favor de organização criminosa de alta periculosidade.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005356-15.2019.8.11.0000, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.5.2019; data da publicação: 3.6.2019).

Sendo assim, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem configurados na hipótese o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
este último pressuposto decorrente da necessidade da medida extrema, principalmente, para garantir a ordem pública, baseado na gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao
modus operandi
audaz e gravoso empregado pelo grupo criminoso que ele supostamente integra.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente motivada, com argumentos que, a meu ver, confirma o concreto risco à ordem pública e a evidente necessidade de desmantelar a atuação do grupo criminoso do CV-MT.

Ressalte-se, por fim, que é inaplicável
medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o presente
writ
e
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022